Tribunal: TJDFT
Processo: 0744892-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0744892-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLICKLAB MARKETING DIGITAL DE PERFORMANCE LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Constituição em Mora e Suspensão de Cobranças – Excesso de Juros – Abusividade – Probabilidade de Direito Não Demonstrada – Antecipação de Tutela – Indeferimento CLICKLAB MARKETING DIGITAL DE PERFORMANCE LTDA interpôs Agravo de Instrumento contra decisão por meio das qual foi indeferida a antecipação de tutela. Nesse contexto, foi negada a pretensão do devedor de suspender os efeitos da mora sobre o contrato. Além disso, foram mantidas as cobranças das parcelas devidas, ao menos até a entrega final da tutela. Em suas razões recursais, a agravante defende a abusividade dos juros cobrados sobre o cartão de crédito contratado com a agravada. Nesse contexto, pede o afastamento da mora e a suspensão das cobranças, até que seja proferida a Sentença. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O recorrente reclama que os juros aplicados sobre as mensalidades do cartão de crédito superam e muito a média divulgada pelo Banco Central para o atual período. Para tanto, traz aos autos uma tabela elaborada pelo próprio agravante, por meio da qual aponta que a taxa média de juros divulgada pelo BACEN é de 2,22% para o cheque especial e de 2,95% para o contrato rotativo de cartão de crédito. De início, aponto que a taxa média de juros divulgada pelo BACEN replica a média praticada pelo mercado, não se confundindo com o patamar máximo aplicável. Demais, as informações divulgadas no site do Banco Central. Ao consultar o link https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros, depreende-se que, para o cheque especial, os bancos têm praticados juros mensais que variam de 1,60% a 11,57%. Assim, a taxa de 7,5% aplicada ao agravante, ao menos em um juízo de cognição sumária, não se mostra discrepante dos parâmetros praticados pelo mercado. Da mesma maneira, o Banco Central informa que, para o cartão de crédito rotativo, as taxas vão de 3,04% aos mês a 22,07% ao mês. Mais uma vez, entendo que os juros de 3,95% suportados pelo recorrente não apontam uma sumária abusividade. Apesar de a questão resguardar a necessidade de melhor análise pelo colegiado, entendo estar ausente a probabilidade de direito necessária à concessão da antecipação de tutela requerida. Faz-se necessário, portanto, o regular o regular exercício do contraditório. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, porquanto o conjunto probatório apresentado foi insuficiente para afastar, em cognição sumária, a conclusão adotada pelo magistrado de origem. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela requerida e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator